Tribunal: TJMMG
Processo: 0001220-79.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO FUNDADA NAS SANÇÕES DO ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 - DISPARO DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001220-79.2018.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000534-42.2012.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/12/2022 Publicação: 13/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO FUNDADA NAS SANÇÕES DO ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt PM Géferson da Costa Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de primeira instância. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo 3º Sgt PM Géferson da Costa Ferreira, em face da decisão, proferida pelo juiz da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que o condenou, nas sanções do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Em data de 20 de março de 2019, o Ministério Público denunciou o apelante. Narra a denúncia (fls. 01 e 04 do Evento n. 3 dos autos originários): [...] No dia 4 de outubro de 2017, por volta das 23 horas, na rua Turmalina, n° 321, distrito de Amarantina, município de Ouro Preto/MG, o denunciado 3º Sgt. PM Géferson da Costa Ferreira disparou arma de fogo em lugar habitado. Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado 3º Sgt PM Géferson da Costa Ferreira ofendeu a integridade corporal de Ivan Kelvin Batista da Silva, causando-lhe lesões de natureza leve. No dia 5 de outubro de 2017, por volta de meia noite, no mesmo local, os denunciados Cb PM Laion Villar de Carvalho e Cb PM Frederico Lucas Meireles Assunção, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, deixaram de praticar ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No mesmo dia, por volta de 1 bora da madrugada, no mesmo local, os denunciados 3° Sgt PM Géferson da Costa Ferreira, Cb. PM Laion Villar de Carvalho e Cb. PM Frederico Lucas Meireles Assunção, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, inovaram artificiosamente, na pendência de processo penal, o estado de lugar, com o fim de induzir a erro o perito e destruíram coisa alheia. Ainda na mesma data, por volta das 3 horas da madrugada, os denunciados Cb. PM Laion Villar de Carvalho e Cb, PM Frederico Lucas Meireles Assunção, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, omitiram declaração e inseriram declaração falsa em documento público com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em fato que atentou contra a administração militar. Noticiam os autos que, no dia 4 de outubro de 2017, por volta das 20 horas, Ivan Kelven Batista da Silva realizou um churrasco com a presença de alguns amigos em imóvel de sua propriedade que ainda estava em construção, na rua Turmalina, n° 321, distrito de Amarantina. Por volta das 22 horas, o denunciado 3º Sgt. Géferson da Costa Ferreira, que estava de folga e residia próximo ao local da confraternização, entrou no imóvel de Ivan e determinou que o aparelho de som fosse desligado. A ordem foi obedecida imediatamente e o equipamento foi desligado. No entanto, o denunciado sacou a arma de fogo da carga da PMMG, com a qual era armado fixo, e efetuou cerca de quatro disparos para o alto e em direção ao imóvel. Em seguida, o denunciado 3º Sgt. Géferson da Costa Ferreira determinou que Ivan Kelven Batista da Silva se aproximasse com os dizeres “Ivan, seu bosta, desce aí”. Após questionar se Ivan e os colegas estavam rindo do militar, o denunciado desferiu um tapa na orelha e um soco no rosto de Ivan, causando-lhe as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito de fl. 88. Os pais de Ivan, Wanderleia Aparecida Batista e Ivanilto Josée da Silva, foram chamados ao local e durante o deslocamento depararam-se com o denunciado 3º Sgt. Géferson da Costa Ferreira, que já havia deixado o imóvel de Ivan, e a viatura dos denunciados Cb. Laion Villar de Carvalho e Cb. Frederico Lucas Meireles Assunção, que estavam no serviço de policiamento e também haviam sido acionados. Quando os pais de Ivan chegaram local dos fatos, o denunciado 3º Sgt. Géferson da Costa Ferreira passou a proferir ofensas e tentou agredir Ivan novamente e os outros participantes da confraternização, que se preparavam para ir embora do local. No entanto, embora tenham presenciado a conduta do 3º Sgt. Géferson da Costa Ferreira, que estava com sinais de embriaguez e portava uma arma de fogo, os denunciados Cb. Laion Villar de Carvalho e Cb. Frederico Lucas Meireles Assunção não tomaram qualquer atitude para impedir o outro militar. Ao contrário, os denunciados Cb. Laion Villar de Carvalho e Cb. Frederico Lucas Meireles Assunção chegaram a jogar spray de pimenta nos participantes da confraternização. A conduta dos denunciados foi motivada pelos sentimentos pessoais de coleguismo e corporativismo, visando proteger o colega de farda. Além disso, por volta de 1 hora da madrugada, os denunciados 3º Sgt. Géeferson da Costa Ferreira, Cb. Laion Villar de Carvalho e Cb. Frederico Lucas Meireles Assunção voltaram ao imóvel de Ivan, que estava vazio e fechado, utilizando a viatura policial. Os denunciados pularam o muro e entraram no imóvel, de onde recolheram os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 projéteis dos disparos efetuados mais cedo pelo 3° Sgt. Géferson da Costa Ferreira. Além disso, os denunciados destruíram o aparelho de som pertencente a João Victor Pereira Batista, um tamborete e uma churrasqueira pertencentes a Ivan. Conforme levantamento pericial em local de crime de dano (fls. 85/87V), foram comprovados os danos aos objetos citados, bem como constatadas a existência de duas mossas com características de impacto de projétil, além de marcas de pegadas no muro. No entanto, foi encontrada apenas uma camisa de projétil de arma de fogo. No mesmo dia, por volta das 3 horas, no quartel do 3º Grupamento/3º Pelotão PM, os denunciados Cb. Laion Villar de Carvalho e Cb. Frederico Lucas Meireles Assunção, em concurso de agentes, redigiram o REDS 2017-028638454-001 (fls. 36/40), com a natureza “perturbação do trabalho ou do sossego alheios”. No histórico da ocorrência, os denunciados inseriram a versão falsa de que havia uma confusão generalizada e que todos os participantes se dispersaram quando a guarnição chegou ao local da ocorrência. Os denunciados ainda omitiram a informação de que haviam se encontrado com o 3º Sgt. Géferson da Costa Ferreira e com os participantes da confraternização no local da ocorrência e constaram apenas a versão apresentada por Andercélia Paula Garcia Valério Ferreira, esposa do 3º Sgt. Géferson da Costa Ferreira, que constou como solicitante da ocorrência. A inserção das informações falsas alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante em ato que atentou contra a administração militar, pois os denunciados Cb. Laion Villar de Carvalho e Cb. Frederico Lucas Meireles Assunção deixaram de constar a versão de Ivan Kelven Batista da Silva e constaram apenas a versão do 3º Sgt. Géferson da Costa Ferreira, fato este que prejudica a apuração dos fatos e contribui para o desprestigio da Instituição Militar frente à sociedade. Frente ao exposto, os denunciados Cb. PM Laion Villar de Carvalho e Cb. PM Frederico Lucas Meireles Assunção encontram-se incursos nos art. 259 (dano simples), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), do Código Penal Militar, e art. 347 (fraude processual) do Código Penal Brasileiro, e o denunciado 3º Sgt. PM Géferson da Costa Ferreira encontra-se incurso nos arts. 209, caput (lesão leve), 259 (dano), do Código Penal Militar, além do art. 15 da Lei 10.826/2003 (disparo de arma de fogo) e art. 347 (fraude processual) do Código Penal Brasileiro, c/c arts. 53 (coautoria) e 79 (concurso de crimes), do Código Penal Militar [...] Em data de 27/05/2019 foi recebida a denúncia. Os autos, incialmente distribuídos à 1ª AJME, foram redistribuídos à 4ª AJME, em virtude do remanejamento de acervo (Evento 3 - Peças Digitalizadas12 - fls. 86). A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê nos documentos contidos nos autos. Durante a fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu (Evento 66), e a defesa requereu a juntada de documentos e vídeos, bem como a realização de novos interrogatórios dos militares envolvidos (Evento 71). Em atendimento ao requerimento da defesa, no dia 14/06/2021, às 15h (Evento 104, ATA 1), foi realizada a inquirição complementar dos réus (mídias de Evento 102 e 104). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A sentença encontra-se acostada nos Eventos ns. 106 e 122. Segundo consta dos mencionados documentos, em sessão de julgamento ocorrida no dia 14/06/2021 (Evento 104 - ATA1), o Conselho Permanente de Justiça decidiu absolver o Cb PM Laion Villar de Carvalho e o Cb PM Frederico Lucas Meireles Assunção de todas as imputações e o 3º Sgt PM Géferson da Costa Ferreira dos crimes previstos nos artigos 347 do Código Penal e 259 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar; todavia condenou o acusado 3º Sgt PM Géferson da Costa Ferreira a uma pena de 2 (dois) anos de “detenção”, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003 (Evento 122). O Juiz singular, por sua vez, condenou o 3º Sgt PM Géferson da Costa Ferreira à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, caput, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar; contudo, no próprio ato, declarou a extinção da punibilidade, quanto a este delito, em virtude da prescrição pela pena em concreto, nos termos dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VII, ambos do Código Penal Militar (Evento 106). Foi concedida ao sentenciado Géferson a suspensão condicional da pena. A audiência de leitura de sentença ocorreu no dia 08/02/2022. Inconformada, a defesa do 3º Sgt PM Géferson apresentou recurso de apelação (Evento 126). Em suas razões recursais (Evento 126), a defesa afirmou, inicialmente, que o recorrente não praticou as condutas a ele imputadas; que, ao chegar ao local dos fatos, o militar estava desarmado; e que, na ocasião, o ora apelante buscava conversar de forma amistosa para que o som alto da festa fosse desligado. Ressaltou que os participantes da festa eram conhecidos no meio policial e já se envolveram em outras ocorrências de perturbação de sossego e desrespeito à ordem pública. Disse que, com a chegada do militar, ora apelante, o som que perturbava a vizinhança até foi desligado; contudo, no momento em que ele foi embora, o equipamento acabou sendo acionado novamente, em volume acima do permitido para aquele horário, o que justificou o seu retorno ao local, quando reiterou a solicitação feita anteriormente para que o som fosse desligado. Asseverou que o apelante não estava armado e que não conduziu a situação com a agressividade descrita pela acusação. Afirmou que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual, arroladas pelo Ministério Público, foram contraditórias, já que ora afirmaram ter ouvido tiros, ora não, gerando grande dúvida sobre a verdade real dos fatos. Afirmou, ainda, que, apesar de a condenação do apelante ter-se fundamentado nas palavras das vítimas e testemunhas, bem como no Laudo Pericial n. 2017-416-002973-024-006628140-26 – que atestou a existência de “uma camisa de projétil de arma de fogo localizada no chão do 3º pavimento da casa”, “uma mossa com características de projétil propelido por arma de fogo na parede lateral direita do imóvel - 3º andar” e “uma mossa na quina entre as paredes lateral direita e frontal do imóvel TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 localizada igualmente no 3º andar” –, não foi indicado qual teria sido o armamento utilizado, tampouco o tipo de projétil. Ainda sobre o mencionado Laudo pericial, afirmou que este foi analisado isoladamente, pois o armamento do militar, ora apelante, simplesmente desapareceu após ter sido entregue à Polícia Civil, sem sequer ter passado por perícia para a comprovação dos supostos disparos. Aduziu que os envolvidos (vítima e demais civis) compareceram ao local dos fatos antes da chegada da Polícia Civil e realizaram um vídeo imputando ao apelante os danos causados a alguns objetos e à construção, o que suscita dúvidas quanto à preservação da área até a chegada da perícia, uma vez que as pessoas ali presentes poderiam ter forjado evidências falsas, visando fortalecer os argumentos apresentados e, assim, macular o que realmente aconteceu. Destacou que o depoimento da testemunha João Victor Pereira Batista, citado na sentença condenatória, não merece qualquer guarida, tendo em vista que vai de encontro não só ao próprio depoimento da suposta vítima, mas, também, ao Laudo Pericial. Ao final, o provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença primeva e absolvido o 3° Sgt PM Geferson da Costa Ferreira. Em contrarrazões (Evento 133), o Ministério Público aduziu que os envolvidos narraram, com riqueza de detalhes e de forma consistente, os fatos delituosos, tendo suas declarações, inclusive, alicerce nas provas periciais. Sustentou que os vídeos da Perícia de Análise de Conteúdo em Registros Audiovisuais comprovam o estado de espírito alterado, por parte do apelante, no dia dos fatos, sendo nítido que ele apresentava elevado grau de agressividade contra os ofendidos, tendo, inclusive, insistido para que eles descessem do imóvel e o confrontassem. Disse que as provas dos autos são claras no sentido de que o ora recorrente, durante o desentendimento entre as partes, chegou a ofender a integridade física da vítima Ivan Kelven Batista da Silva, agredindo-a na face, o que lhe ocasionou equimose infraorbitária, conforme Laudo juntado aos autos. Asseverou que o recorrente não estava disposto a resolver o atrito somente com diálogo e, apesar de a defesa insistir na tese de que o apelante compareceu ao local dos fatos desarmado e com ânimo amigável, as provas colhidas são fartas no sentido de demonstrar que ele estava agressivo e armado, motivo pelo qual efetuou disparos de arma de fogo. Descreveu diversos depoimentos, bem como citou várias testemunhas que disseram que o apelante, de fato, praticou as condutas a ele imputadas, sobretudo os disparos de arma de fogo realizados contra a residência da vítima. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, opinou pelos conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de Primeiro Grau que condenou o 3º Sgt PM Géferson da Costa Ferreira nas sanções do art. 15 da Lei n. 10.826/2003. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o policial militar Géferson da Costa Ferreira foi condenado, nas sanções do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), à pena de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Conforme se verifica dos autos, no dia 4 de outubro de 2017 por volta das 23 horas, na rua Turmalina, n. 321, distrito de Amarantina, município de Ouro Preto/MG, o policial militar, 3º Sgt PM Géferson da Costa Ferreira, teria feito disparos com arma de fogo de carga da PMMG, em lugar habitado, onde ocorria uma confraternização entre amigos. Segundo consta dos documentos acostados aos autos correlatos, o apelante teria chegado exaltado ao local dos fatos, em trajes civis, e, ainda, teria ameaçado e efetuado 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra a varanda da residência da vítima Ivan Kelven Batista da Silva. A defesa alega que a autoria e a materialidade das condutas impostas ao recorrente não foram comprovadas; que em nenhum momento o apelante se exaltou ou agrediu quem quer que seja, tendo sido, portanto, cortês e amigável com os envolvidos, que sequer estava armado e que a palavra da vítima não encontra apoio nas demais provas dos autos. Razão alguma assiste à defesa. Ressalte-se, inicialmente, que os vídeos presentes na perícia de Análise de Conteúdo em Registros Audiovisuais comprovam o estado de espírito alterado e agressivo em que o apelante se encontrava no momento dos fatos. Tanto a análise do Arquivo 02: vídeo 02.mp4 quanto a do Arquivo 05: vídeo 05.mp4, ambos extraídos dos autos originários, demonstram claramente que o apelante se encontrava em elevado grau de agressividade contra os ofendidos, chegando a insistir para que estes descessem do imóvel para que o confrontassem, conduta, esta, que não se pode esperar de um policial militar. Conforme demonstrou o Ministério Publico de primeiro grau, em sede de contrarrazões, o primeiro arquivo mostra o apelante dizendo: “Vem ne mim muleque. Vem ne mim disgraça”; “Vem ne mim”; “Cês num conhece homi não sô”; “Vem ne mim Ivan” e “Vem Ivan”. Sendo que, enquanto uma das vítimas dizia “Bate em mim não Geferson”, vozes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 masculinas diziam “Faz isso não Geferson” e “Bate no menino não Geferson”. Já no segundo arquivo de mídia, percebe-se o apelante dizendo: “Desci esse minino, desce, desce essa desgraça aqui então” e “Eu racho tudo na bala. Tudo. Vá pus inferno rapá”, frases ditas em tom de ameaça e extrema agressividade. Desse modo, verifica-se que o apelante não estava disposto a resolver o atrito, gerado pelo uso do som alto pelos civis, somente se valendo de conversas, como quer provar a defesa. Não me parece razoável o argumento defensivo de que o apelante tenha comparecido ao local dos fatos desarmado e com ânimo amigável, quando as provas coligidas aos autos mostram que o militar encontrava-se agressivo e armado, tendo inclusive realizado disparos de arma de fogo contra a residência de um civil. Nesse sentido, trago, por oportuno, trecho do depoimento da testemunha Wanderleia Aparecida Batista, do qual é possível verificar que o apelante estava portando uma arma em sua cintura e que houve um disparo de arma de fogo na ocasião dos fatos. Veja-se: (...) QUE ao chegar próximo da residência de seu filho ainda teria escutado o ultimo disparo, quando deparou com o SGT GEFERSON, que estava sem farda. QUE somente viu a arma do militar na cintura, (...) (Evento 3, PEÇAS IPM 3, pág.19/21) Em que pese a alegação da defesa de que o depoimento da mencionada testemunha é contraditório devido ao fato de que ela apenas escutou o último disparo, entendo que tal afirmativa não prejudica em nada o depoimento por ela prestado. A testemunha Ivan Kelven Batista da Silva prestou depoimento, narrando de forma detalhada a conduta e os fatos que pesam em desfavor do apelante. Observe-se: (...) QUE de imediato o SGT GEFERSON sacou sua arma de fogo, não sabendo descreve-la por completa, sabendo que era de cor preta, quadrada e tinha um “cartucho” com umas “balas em sequência". QUE o SGT GEFERSON efetuou o primeiro disparo para o alto e o segundo ele mirou em direção ao TIAGO, que se encontrava escorado no “guarda-corpo” da varanda, no terceiro andar do imóvel, tendo o disparo atingindo bem próximo ao TIAGO, em uma distância de aprox. uns 10 (dez) centímetros dele, chegando a arrancar parte do reboco. QUE para se defenderam todos se abaixaram e que o SGT GEFERSON passou a dizer que não havia lei para ele e que iria “rasgar” tudo na bala, inclusive a caminhonete de TIAGO. QUE o SGT GEFERSON efetuou um terceiro para o alto e um quarto disparo que atingiu o final do “guarda-corpo" de sua residência. (...) (Evento 3, PEÇAS IPM 3, pág.15/18) A testemunha João Victor Pereira Batista, em seu depoimento, afirmou que presenciou o acusado efetuar disparos de arma de fogo, inclusive em direção a um dos presentes no churrasco (Evento 3, PEÇAS IPM 3, pág. 22/25). Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (...) QUE de imediato sentiu medo, no que desligou o som, enquanto o SGT GEFERSON sacou uma arma de fogo, a qual não conseguiu visualizar e efetuou um primeiro disparo para o alto e o segundo em direção a casa, quase acertando o TIAGO, passando uns 10 centímetros, no máximo, de distância a TIAGO. QUE o SGT GEFERSON disse que iria brincar de acertar garrafa e efetuou mais outras 03 (três) vezes, atingindo um dos disparos a casa e os outros para o alto. A testemunha Tiago Renato Matias de Oliveira, de forma semelhante às demais testemunhas, disse que presenciou o réu efetuando disparos de arma de fogo no local (Evento 3, PEÇAS IPM 3, PÁGS. 59/63). Veja-se: (...) quando o militar, retirou a arma e, sem nada dizer, efetuou 01 (um) disparo que pegou na sacada da varanda, um pouco abaixo de seu copo de cerveja, derrubando-o; QUE disse ao sargento; “você está ficando louco? Ninguém aqui está te desacatando.’’, sendo interpelado por ele que disse: “louco, vou te mostrar o que um homem louco!” Efetuando mais um disparo em direção a garrafa de cerveja, dizendo que iria arrancar todas as garrafas no tiro; QUE diante da situação, todos se abaixaram na varanda da casa de IVAN, evitando que pudessem ser atingidos pelos disparos; (...) O pai de Ivan Kelven (vítima), o Sr. Ivanilto José da Silva, em suas declarações à Polícia Militar, de forma semelhante à testemunha Wanderleia, narrou: (Evento 3, Peças IPM, Pág. 52) [...] QUE foi deitar, pois estava cansado e, por volta das 21h30min, seu telefone tocou e, ao atender, seu sobrinho TIAGO disse que o policial estava atirando na casa de IVAN, para que subissem lá rapidamente; QUE saiu, juntamente com sua esposa WANDERLEIA, indo a pé até o local e, antes de chegar a casa de IVAN, ouviu o ultimo estampido, quando deparou com policial militar, sem farda, ja estando ele próximo da residência deste; QUE pode observar que o sargento portava uma arma de fogo, na cintura, próxima das nádegas; [...] Conforme mencionou o magistrado sentenciante, “os fatos foram presenciados por diversas testemunhas, que foram firmes em afirmar a conduta furiosa e criminosa por parte do réu, que se valendo de uma arma de fogo, colocou em efetivo e absoluto risco a vida dos presentes no local.”. A testemunha João Vitor Pereira Batista, em suas declarações, corrobora com a narrativa de que o apelante efetuou disparos para o alto e contra a casa dos ofendidos, tendo quase acertado o Sr. Tiago Renato Matias de Oliveira em uma dessas oportunidades, sendo que posteriormente efetuou novos disparos (Evento 3, PEÇAS IPM 3, pág. 22/25). Verifica-se que a autoria, a materialidade e o dolo do agente estão plenamente comprovados. Ora, a defesa confrontou todo o arcabouço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 probatório constante nos autos, entretanto não conseguiu elidir os fatos, diga-se, criminosos, imputados ao militar, ora apelante. Não bastassem os depoimentos das testemunhas e os vídeos colacionados aos autos, tem-se ainda o Laudo Pericial n. 2017-461-002973-024-006628140-26 – Evento 3, PEÇAS DIG10 IPM, fls. 76/81, do qual é possível extrair que no imóvel foi encontrado: 01 (uma) camisa de projétil de arma de fogo, localizada no chão do terceiro pavimento; 01 (uma) mossa com característica de impacto de projétil propelido por arma de fogo, na parede lateral direita do imóvel, no terceiro pavimento; 01 (uma) mossa com característica de impacto de projétil propelido por arma de fogo, na quina entre as paredes lateral direita e frontal do imóvel, no terceiro pavimento. Dessa forma, não há dúvidas de que o conjunto probatório é farto, contundente e pende para a manutenção da condenação do apelante. Ademais, quanto ao argumento da defesa de que o mencionado laudo pericial confeccionado pela Polícia Civil foi analisado isoladamente pelo juízo a quo, razão não lhe assiste. Reitero que os depoimentos prestados pela vítima durante o curso do inquérito policial, estão em plena consonância com os fatos narrados na exordial acusatória. O militar, ora apelante, foi amplamente reconhecido pelas testemunhas. As provas orais e periciais, produzidas sob o crivo do contraditório, são coerentes e se harmonizam com os demais elementos de prova e com a própria dinâmica dos fatos. A análise de todo o conjunto probatório nos leva a crer que a decisão de primeiro grau foi correta, não merecendo qualquer reparo. Não há arestas. Desse modo, entendo que o recorrente não apenas efetuou disparos de arma de fogo, como também colocou em risco efetivo a integridade física das pessoas presentes no local. Quanto ao argumento de que não foi constatada qualquer irregularidade na quantidade ou no lote das munições fornecidas pelo Destacamento ao militar e que por tal motivo não poderia ter o recorrente atirado contra o imóvel, melhor sorte não assiste a defesa. Ora, de fato o laudo constatou que não foram utilizadas munições do Destacamento Militar para o cometimento do crime, mas tal fato não é capaz, por si só, de afastar as acusações e inocentar o apelante dos fatos a ele imputados. Conforme se extrai da sentença, condenatória “as testemunhas identificaram, sem vacilar, autoria da conduta criminosa, sendo atribuída ao 3° Sgt PM Geferson da Costa Ferreira”. Vê-se, portanto, que a condenação do recorrente não se deu apenas com base nos laudos periciais, mas em diversos elementos probatórios. Por fim, quanto aos argumentos da defesa de que a arma suspostamente utilizada na ocasião dos fatos teria desaparecido após ter sido entregue à Polícia Civil e de que não foi feita a perícia no mencionado armamento, entendo que tais fatos não são capazes, por si sós, de desabonar todo o conjunto probatório constante nos autos, sobretudo o testemunhal, que é contundente e pende majoritariamente para a manutenção da condenação do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ademais, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui vasta jurisprudência nesse sentido. A título de exemplo, veja-se: EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OUTROS MEIOS DE PROVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 2. Tendo o Tribunal decidido pela condenação, reconhecendo a autoria e materialidade, mesmo sem exame pericial, já que existente nos autos outras provas como os depoimentos da vítima e da testemunha, verifica-se que o entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte, que admite outros meios de prova para atestar a materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, além do exame pericial. 3. Agravo regimental improvido (STJ. AgRg no HC 689079 / SC. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO). Sexta Turma. Julg 07/12/2021. DJe 13/12/2021). Assim, como bem acentuou a eminente Procuradora de Justiça, “a fundamentação dos votos vencedores apresentada na sentença em relação ao delito de disparo de arma de fogo (evento 122), aliada à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 133 - fls. 03/08), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.”. Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de Primeira Instância que condenou o 3º Sgt PM Géferson da Costa Ferreira nas sanções do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator